Tribunal: TJDFT
Processo: 0714618-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714618-68.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A RECORRIDO: ESTADO DE GOIÁS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ESTADO DE GOIÁS. POLO PASSIVO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DO PACTO FEDERATIVO. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Como é cediço, a exigência de impugnação específica aos fundamentos do decisum caracteriza o princípio da dialeticidade. O agravante deve expor as razões de fato e de direito pelas quais se pleiteia a reforma da decisão objurgada, de modo que o recorrente aponte os fundamentos específicos, com o intuito de delimitar a matéria devolvida à instância recursal. O art. 125, §1o da Constituição Federal estabelece que a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça. O art. 30, I, alínea "a", item 1, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás - Lei n.o 9.129/1981 -, estabelece que é de competência da Vara da Fazenda Pública Estadual o processo e o julgamento das causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas, forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes, e as que lhes forem conexas ou acessórias, o que consiste em competência em razão da pessoa, a qual é absoluta e, portanto, inderrogável por vontade das partes. Em razão da isonomia decorrente do pacto federativo (art. 18, da CF), a auto-organização do Estado de Goiás deve ser imposta a todos os entes federados, de modo que a competência das Varas da Fazenda Pública Estaduais de Goiás deve ser observada nos julgamentos nos quais o Estado de Goiás seja autor ou réu. As recorrentes apontam violação aos artigos 52, parágrafo único, e 63, caput e § 3o, ambos do Código de Processo Civil, defendendo o reconhecimento da competência da justiça comum do Distrito Federal em razão da prevalência do foro de eleição. Sustentam a possibilidade de o Poder Judiciário de um estado da federação processar e julgar demandas em que outro ente federativo integre o polo passivo. Verberam que a competência prevista na Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás não é absoluta, e que não se sobrepõe às regras de competência previstas no Estatuto Processual vigente, acrescentando que, por se tratar de competência relativa é possível que as partes disponham livremente sobre ela. Invocam divergência jurisprudencial, colacionando ementa deste egrégio Tribunal de Justiça a título de paradigma. Por fim, requerem a concessão de efeito suspensivo ao apelo especial. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 52, parágrafo único, e 63, caput e § 3o, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a teses sustentada pelas recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021, o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022 e o AgRg no TP n. 4.051/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 21/9/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010